Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-90.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-90.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MARQUES DA SILVA - CPF: 025.629.681-23 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE -

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– DANO MORAL MANTIDO NO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na situação, inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da parte Autora tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pela titular da UC.

Em obediência ao princípio da
reformatio in pejus
deve ser mantida a sentença que condenou a empresa Reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

MARIA MARQUES DA SILVA recorre da sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, condenando a concessionária em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)

A Recorrente sustenta que a prestação de serviço está sendo prestada de forma precária, pois constantemente há quedas de energia na localidade e uma demora excessiva no restabelecimento do serviço.

Assevera que, para comprovar o descaso e o abandono em que vive a comunidade de Agua Branca os moradores fizeram um abaixo-assinado e protocolaram na Energisa para providências, mas até o presente momento está sem resposta.

Alega que ficou comprovado nos autos o ato ilícito da Recorrida, no entanto o magistrado, mesmo reconhecendo tal fato não a condenou em indenizar pelos prejuízos causados.

Discorre acerca do direito a ser indenizada e postula ao final pelo provimento do recurso para que o valor da indenização por danos morais seja majorado a um patamar mais adequado.

A Recorrida em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, a meu ver, diferentemente da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, a Recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nota-se que na petição inicial ela não junta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, sequer há um registro de reclamação feito por esta junto a Concessionária.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Porém, ante o fato de que não houve recurso da Reclamada e em razão da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a sentença como lançada.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023